Tribunal: TJBA
Processo: 0025146-38.2017.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
0025146-38.2017.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: INA PALAFOZ BARRETO

Advogado(s)
:
ABEL SANTANA DOS REIS, LUAMAR SEPULVEDA SANTANA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. INCIDÊNCIA SOBRE TUST/TUSD. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. TEMA 986 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que, em ação declaratória c/c repetição de indébito, concedeu tutela de urgência para suspender a exigibilidade do ICMS incidente sobre valores pagos a título de TUST/TUSD, determinando que não fossem incluídos nas faturas de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência destinada a suspender a incidência do ICMS sobre TUST/TUSD, à luz do entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 986 e de sua modulação de efeitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 986, fixa entendimento de que a TUST e a TUSD, quando lançadas na fatura como encargos suportados diretamente pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS, nos termos do art. 13, §1º, II, “a”, da LC 87/1996.

4.
A Corte Superior modul
ou
os efeitos desse entendimento, adotando como marco temporal o julgamento do leading case REsp 1.163.020, realizado em 27.03.2017, estabelecendo hipóteses específicas para resguardar situações anteriores.

5.
A presente ação, ajuizada em 24.11.2017, com liminar deferida em 12.12.2017, não se enquadra em nenhuma das hipóteses de modulação previstas pelo STJ, de modo que se submete integralmente à tese fixada no Tema 986.

6.
A pretensão da agravada não demonstra a probabilidade do direito exigida pelo art. 300 do CPC, uma vez que o entendimento vinculante do STJ reconhece a legitimidade da inclusão das tarifas TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS.

7.
Diante da ausência de verossimilhança das alegações da parte autora e da existência de precedente obrigatório contrário à tese defendida, impõe-se a revogação da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.